Tribunal: STF
Processo: Rcl 85971
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CPC, ART. 988. ROL TAXATIVO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação porquanto não respaldada a pretensão em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do CPC.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é adequada a reclamação em que se alega, de forma genérica, afronta a preceitos constitucionais e não se evoca nenhum precedente do STF dotado de efeito vinculante.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A reclamação tem cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 988 do CPC.



    4. A parte reclamante não indicou qualquer precedente do STF dotado de eficácia vinculante supostamente desrespeitado nem demonstrou situação reveladora de usurpação da competência desta Corte.



    5. A jurisprudência do STF não admite o manejo da reclamação como sucedâneo de recursos. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.